Tribunal: TJDFT
Processo: 0734651-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Revisão criminal. Repetição de pedido anterior. Improcedência.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação por crime de homicídio em que alega cerceamento de defesa e inobservância de normas processuais penais.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se cabe nova revisão criminal fundada nos mesmos argumentos e pedidos de revisão criminal anterior.
III. Razões de decidir
3. Não se admite a reiteração de pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único).
IV. Dispositivo
4. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 622, parágrafo único.